Tribunal: TJSP
Processo: 2257428-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteada pelo agravante - Insurgência – Não acolhimento – Alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento – Ausência de demonstração da alegada hipossuficiência – Ausência de demonstração de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteada pelo agravante - Insurgência – Não acolhimento – Alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento – Ausência de demonstração da alegada hipossuficiência – Ausência de demonstração de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento - Decisão mantida - Recurso desprovido.